Tribunal: TJMT
Processo: 1004661-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004661-17.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), CONVENIENCIA RIVA BEBIDAS LTDA - CNPJ: 14.216.420/0001-14 (EMBARGADO), SIDNEY VELOSO - CPF: 535.104.611-34 (EMBARGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

EMBARGADO(S):
CONVENIENCIA RIVA BEBIDAS LTDA E SIDNEY VELOSO.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO MONITÓRIA
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITA
DOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer o comparecimento espontâneo do avalista, afastando a nulidade de citação anteriormente declarada, mantendo-se, no mais, a decisão que reconheceu a ilegitimidade/capacidade processual da pessoa jurídica
extinta antes do ajuizamento da ação monitória.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, em especial quanto:

(i) à interpretação do art. 51 do Código Civil;

(
ii
) ao ônus da prova acerca da regularidade da liquidação da pessoa jurídica; e

(
iii
) à possibilidade de redirecionamento da obrigação ao sócio sem instauração de IDPJ.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão quanto ao art. 51 do Código Civil, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a pessoa jurídica subsiste para fins de liquidação, mas que, encerrada esta e promovido o cancelamento da inscrição, não mais subsiste sujeito de direito apto a integrar validamente a relação processual. A insurgência da embargante revela apenas inconformismo com a interpretação adotada.

Não há omissão quanto ao ônus da prova, uma vez que o acórdão expressamente assentou que cabia à própria agravante trazer aos autos os documentos mínimos aptos a demonstrar a alegada irregularidade da dissolução, bem como a necessidade de providências processuais correlatas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A tese de dissolução irregular e a pretensão de redirecionamento da obrigação ao sócio, sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, igualmente não foram ignoradas, tendo sido afastadas sob o fundamento de que eventual fraude contra credores ou encerramento irregular demanda via própria, com contraditório e dilação probatória adequados, não podendo ser resolvida incidentalmente na via recursal eleita.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tes
e de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito ou de mera obtenção de prequestionamento formal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
110, 133
, 239, §1o
e 373, II,

1.022;
CC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
EDcl
no AI no 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI no 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câ
mar
a

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

que deu parcial provimento para reconhecer o comparecimento espontâneo do requerido SIDNEY VELOSO, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, afastando-se a nulidade de citação declarada e, por conseguinte, revogando-se a determinação de invalidação genérica de todos os atos processuais subsequentes, com o regular prosseguimento do feito
em relação ao avalista; mantém-se, no mais, a decisão agravada.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e adotado premissa equivocada ao não analisar a controvérsia sob a ótica do art. 51 do Código Civil, defendendo que a baixa cadastral da pessoa jurídica no CNPJ não implicaria sua extinção imediata, uma vez que a personalidade jurídica subsistiria para fins de liquidação até o pagamento integral do passivo.

Alega, nesse contexto, que, como a dívida objeto da ação monitória não foi quitada, a liquidação não teria sido regularmente encerrada, de modo que a empresa ainda conservaria personalidade jurídica e capacidade para figurar no polo passivo da demanda.

Afirma ainda que o acórdão também teria sido
omisso quanto à distribuição do ônus da prova
, ao argumento de que caberia ao requerido comprovar que a liquidação societária se deu de forma regular, nos termos do art. 373, II, do CPC, mediante demonstração da arrecadação dos ativos, quitação dos credores e partilha do eventual saldo remanescente.

Sustenta, por conseguinte que inexistindo tal comprovação, e permanecendo dívida inadimplida perante a cooperativa, a conclusão jurídica correta seria a de que houve dissolução irregular da sociedade empresária.

Por fim, requer que seja reconhecida a
desnecessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
, ao fundamento de que, constatado o encerramento irregular da sociedade, seria possível o redirecionamento imediato da obrigação ao sócio administrador, sem necessidade de observância do procedimento previsto nos
arts
. 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para integração do julgado e, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos
arts
. 51 do Código Civil e 110, 133 e 373, II, do Código de Processo Civil, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Em suas contrarrazões, o
s
embargado
s
sustenta
m
que os embargos de declaração não se amoldam às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, porquanto não haveria omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
Devendo este ser rejeitado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

EMBARGADO(S):
CONVENIENCIA RIVA BEBIDAS LTDA E SIDNEY VELOSO.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

contra o acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
deu
parcial
provimento para
reconhecer o comparecimento espontâneo do requerido SIDNEY VELOSO, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, afastando-se a nulidade de citação declarada e, por conseguinte, revogando-se a determinação de invalidação genérica de todos os atos processuais subsequentes, com o regular prosseguimento do feito em relação ao avalista; mantém-se, no mais, a decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]
“AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO

POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO:
CONVENIÊNCIA RIVA BEBIDAS LTDA.

SIDNEY VELOSO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, na Ação Monitória proposta em desfavor de CONVENIÊNCIA RIVA BEBIDAS LTDA. e SIDNEY VELOSO, acolheu tese de ilegitimidade passiva, julgando extinto o processo em relação à primeira requerida, além de declarar a nulidade de citação quanto ao segundo requerido, devedor avalista.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que a pretensão monitória estava lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Limite de Crédito Rotativo, Operação no C00534013-2, no valor de R$ 600.022,18, e que, após a propositura, sobreveio certidão de citação, com decurso
in albis
do prazo para pagamento ou embargos, tendo a ação sido julgada procedente; posteriormente, contudo, foram opostos embargos monitórios com arguição preliminar de nulidade da citação (por ter sido realizada via aplicativo de mensagens, sem observância dos requisitos formais mínimos) e de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica Conveniência Riva Bebidas
Eireli
– EPP, em razão de baixa do CNPJ em 13/02/2023, anterior ao ajuizamento.

Ao apreciar as preliminares, o Juízo de origem destacou entendimento consolidado de que a citação por aplicativo de mensagens somente é válida quando atendidos requisitos mínimos de autenticidade do destinatário (a exemplo de número de telefone, confirmação escrita e foto individual), concluindo que, na hipótese, não foram observadas tais cautelas, razão pela qual declarou nula a citação e, por conseguinte, invalidou os atos processuais subsequentes dela decorrentes.

Ainda, acolheu a ilegitimidade passiva
ad causam
da requerida Conveniência Riva Bebidas
Eireli
– EPP, ao fundamento de que a pessoa jurídica já se encontrava regularmente dissolvida em 13/02/2023, de modo que, ao tempo do ajuizamento, não mais detinha capacidade civil para estar em juízo, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ela, com base no art. 485, VI, do CPC, e condenando a autora, pelo princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC).

Por fim, determinou, como providência prévia à análise do pedido de assistência judiciária, a intimação do segundo requerido (Sidney Veloso) para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais da gratuidade, no prazo de 10 (dez) dias (art. 99, §2o, CPC), assentando que, expirado o prazo, os autos deverão retornar conclusos para deliberação, inclusive quanto à arguição de excesso de cobrança.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela parte agravante.

1. Baixa da empresa requerida que enseja sucessão processual e não a sua ilegitimidade passiva: necessidade de manutenção da pessoa jurídica no polo passivo por evidências que apontam a ocorrência de ocultação patrimonial, fraude contra credores e sucessão empresarial.

A agravante sustenta que a baixa da pessoa jurídica teria sido voluntária, conforme consta na própria certidão de baixa” juntada aos autos.

Assevera que o sócio administrador
e também
executado (Sidney Veloso) teria encerrado as atividades mesmo com dívidas e compromissos inadimplidos, “sem prestação de contas e pagamentos aos credores”.

Assim, alega que não se pode permitir que o encerramento/baixa funcione como mecanismo para se eximir de responsabilidades.

Invoca que o STJ, no REsp 1.784.032/SP, teria equiparado a baixa da pessoa jurídica à “morte da pessoa natural”, o que levaria, por analogia, à aplicação do art. 110 do CPC (sucessão processual).

Assim, argumenta que o caso não se resolve com extinção processual quanto à primeira requerida, mas com reconhecimento de sucessão processual, assumindo o sucessor o lugar da pessoa jurídica.

Nesse sentido, a recorrente argumenta que o referido sucessor seria o próprio requerido Sidney Veloso, já no polo passivo da ação monitória.

Aduz que essa conclusão decorreria da aplicação da lei (art. 110 CPC por analogia) e de “manifestação e aceitação” no encerramento empresarial, apontando distrato social produzido/juntado pelo próprio requerido, no qual, segundo a agravante, haveria cláusula (cláusula 4a) afirmando ser ele o “sucessor processual”.

Outrossim, aduz que, mesmo com baixa empresarial, há necessidade de manutenção da pessoa jurídica no polo passivo da ação, por indícios de fraude contra credores por tentativa de ocultação de patrimônio.

Nesse sentido, argumenta que, enquanto a executada principal ainda estaria “em plena atividade”, em 27/09/2021 teria sido constituída, por Valdemir Gomes de Figueiredo, outra pessoa jurídica no mesmo ramo, no mesmo endereço, com a mesma identidade visual e mesmo nome fantasia (“Conveniência Riva”).

Por conseguinte, concluiu que conclui que, “antes da baixa” da primeira requerida (13/02/2023),
criou-se “novo
CNPJ” com os mesmos elementos (endereço/ramo/nome fantasia).

Desse modo, argumenta que isso demonstraria “sucessão empresarial fraudulenta”, com finalidade de “desvio de receita, ocultação patrimonial e fraude contra credores”.

Assim, a agravante postula pelo seguinte pedido de reforma da decisão objurgada:

[...]

Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para reformar a decisão ora agravada, a fim de que seja revogada a decisão agravada e
determinada a permanência da pessoa jurídica CONVENIENCIA RIVA BEBIDAS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.216.420/0001-14 no polo passivo da ação principal
, como também para que se reconheça a ausência de nulidade da citação da agravada e a nulidade dos atos subsequentes e a impossibilidade de condenação da aqui agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais;

[...] (ID. 344277375) [grifo nosso]

A parte agravada, por sua vez, sustenta que a pessoa jurídica Conveniência Riva Bebidas
Eireli
– EPP foi regularmente dissolvida/baixada em 13/02/2023.

Porém, assevera que a ação originária teria sido proposta após essa baixa e, portanto, haveria ausência de legitimidade passiva e capacidade processual para figurar em juízo, com fulcro nos
arts
. 45, 70 e 485, VI, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, possibilitando a sucessão processual (art. 110 do CPC).

Outrossim, ressalta que a existência de julgamento semelhante, envolvendo outro título executivo, mas as mesmas partes, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça, no qual o Colegiado manteve o reconhecimento de ilegitimidade da empresa cuja baixa de CNPJ ocorreu antes do ajuizamento, com consequências quanto à impossibilidade de estar em juízo.

Além disso, argumenta pela inexistência de prejuízo quanto à exclusão da primeira requerida no polo passivo da lide, uma vez que o segundo requerido, ora agravado, devedor avalista, continua no polo passivo respondendo pela mesma dívida.

Desse modo, aduz que, para fins de sucessão processual, o ex-sócio da pessoa jurídica já está sendo demandado na mesma ação monitória.

Pois bem
. Verifica-se, nos autos de origem, que a pretensão monitória se fundamenta na
Cédula de Crédito Bancário de Abertura de Limite de Crédito Rotativo – Operação no C00534013-2
, no valor de
R$ 600.022,18
(seiscentos mil e vinte e dois reais e dezoito centavos), figurando como devedora principal a pessoa jurídica
Conveniência Riva Bebidas
Eireli
– EPP
, e como avalista o Sr.
Sidney Veloso
, que, ademais, era o representante legal da empresa. (ID. 117247706, p. 01, autos de origem).

Contudo, observa-se que, à data do ajuizamento da ação monitória (
09/05/2023
), a pessoa jurídica indicada como devedora principal já se encontrava com
situação cadastral “baixada” perante a Receita Federal (CNPJ)
desde
13/02/2023
(ID. 137887921), decorrente de
dissolução por liquidação voluntária
, anterior, portanto, à propositura.

Constata-se, ainda, que a autora, ora agravante, nos autos de origem,
não juntou
cópias do contrato social e de suas últimas alterações relativas à primeira requerida, nem outros documentos mínimos aptos a evidenciar a estrutura societária, a data e o modo de dissolução/liquidação, eventual nomeação de liquidante, bem como a destinação do acervo patrimonial por ocasião do encerramento, providências que, em regra, se inserem no
ônus probatório
de quem alega circunstâncias aptas a justificar providências processuais correlatas (CPC,
arts
.
373, I
,
320
e
434
).

Como é cediço, extinta a pessoa jurídica
antes
do ajuizamento,
não subsiste sujeito de direito apto a integrar validamente a relação processual
, porquanto a capacidade de ser parte decorre da personalidade jurídica, a qual, para as pessoas jurídicas de direito privado, subsiste, nos casos de dissolução,
para fins de liquidação
, e,
encerrada esta
, promove-se o cancelamento da inscrição, nos termos do
art. 51, § 3o, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 51.
Nos casos de dissolução da pessoa jurídica
ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que
esta
se conclua.

[...]

§
3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica
.

[grifo nosso]

De igual modo, o
art. 70 do CPC
condiciona a capacidade de estar em juízo à titularidade de direitos, o que pressupõe a
existência jurídica
do demandado.

Assim, ausente a própria existência do ente coletivo à data da propositura, inviável sua manutenção no polo passivo, impondo-se o reconhecimento de ausência de pressuposto processual subjetivo e, consequentemente, a extinção do feito
sem resolução do mérito
em relação à pessoa jurídica, primeira requerida, na forma do
art. 485, IV e/ou VI, do CPC
, conforme o enquadramento adotado na decisão agravada.

Ressalte-se que a sucessão processual prevista no
art. 110 do CPC
tem pertinência, em regra, quando o evento extintivo (morte/extinção)
sobrevém no curso do processo
, permitindo a substituição do sujeito originalmente existente. Diversa é a hipótese em que a extinção
antecede
o ajuizamento, pois inexiste parte legitimada/capaz a ser validamente citada, não se aperfeiçoando a relação jurídica processual em face de quem já não existe.

Assim, insistir na permanência de pessoa jurídica já extinta no polo passivo equivaleria, por analogia, a manter pessoa natural falecida na lide, em vez de direcionar a pretensão ao
espólio
ou ao
inventariante
, hipótese em que a relação processual não se aperfeiçoa por falta de sujeito passivo existente e validamente citável.

Além disso, verifica-se a ausência de utilidade do provimento pretendido — e, por conseguinte, a
falta de interesse processual
— no pedido de manutenção da pessoa jurídica no polo passivo, na medida em que o ex-sócio diretor já integra o feito, figurando no polo passivo como
avalista
da mesma Cédula de Crédito Bancário que embasa a pretensão monitória (CPC, art.
17
, e, quando aplicável, art.
485, VI
).

Outrossim, a tese de
fraude contra credores
, inclusive envolvendo terceiros estranhos à lide, não se sustenta como fundamento suficiente para, por si só, manter em juízo pessoa jurídica já extinta.

Isso porque,

à luz do
art. 161 do Código Civil
, que prevê a necessidade de ação própria nos casos dos
arts
. 158 e 159
— a ser intentada contra o devedor insolvente, o contratante e, se for o caso, terceiros adquirentes de má-fé —, a alegação de
fraude contra credores
(distinta da fraude à execução)
não se resolve incidentalmente
no bojo do cumprimento/monitória, por demandar
ação pauliana
, com contraditório pleno e
dilação probatória adequada
, sendo o reconhecimento condicionado à prolação de
sentença de natureza constitutiva
, conforme orientação sumulada do
Superior Tribunal de Justiça
(
Súmula no 195
).

Ademais, também não se trata de
fraude à execução
, pois esta, nos termos do
art. 792 do CPC
, pressupõe, em regra, a prática do ato de disposição patrimonial
na pendência de demanda
apta a reduzir o devedor à insolvência (ou as demais hipóteses legais), o que não se verifica na espécie, porquanto a baixa empresarial ocorreu
antes
da distribuição da demanda.

A corroborar os entendimentos, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
SOCIEDADE JÁ DISSOLVIDA REGULARMENTE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO
. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ultimada a liquidação da sociedade antes do ajuizamento da ação, não há que se falar em legitimidade para postular eventual direito em juízo, o que justifica a prematura extinção do processo. 2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1792481 SP 2019/0012794-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024) [grifo nosso]

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA - POLO PASSIVO -
PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Extinta a pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação, não há que se falar em substituição processual para inclusão dos sócios, pois somente é possível para os casos de extinção da pessoa no curso do processo, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00114249420168110002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2024)

Desse modo,
no ponto, nega-se provimento à insurgência
,
mantendo-se a exclusão da pessoa jurídica extinta do polo passivo
,
ressalvada a continuidade do feito em face do devedor avalista
, Sidney Veloso, que permanece no polo passivo da lide, nos termos da decisão agravada.

2. Indevida nulidade de citação do requerido Sydney Veloso: comparecimento espontâneo do réu

A agravante impugna o trecho da decisão que, ao reconhecer nulidade da citação do devedor avalista, Sidney Veloso, ora agravado, afirmou resultar na “invalidação de todos os atos processuais subsequentes”.

Assevera que o Juízo
a quo
teria se limitado a determinar a anulação de todos os atos subsequentes, sem especificar com clareza e precisão quais seriam, destoa dos
arts
. 281 a 283 do CPC, uma vez que só se anulam atos subsequentes dependentes do ato nulo, devendo ocorrer o aproveitamento se não houver prejuízo.

Ademais, sustenta que, ainda que houvesse vício na citação, o executado compareceu espontaneamente, o que, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, supre a falta ou nulidade da citação.

Nesse sentido, ressalta que o devedor avalista, além de comparecer nos autos para opor embargos monitórios, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica extinta, também impugnou o mérito da inicial, sustentando excesso de cobrança, o que demonstraria a prática de ato válido de defesa, sem prejuízo, seguido de impugnação pela requerente, ora agravante.

Por conseguinte, a agravante postula pelo seguinte pedido de reforma:

[...]

Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para
reformar a decisão ora agravada
, a fim de que seja revogada a decisão agravada e determinada a permanência da pessoa jurídica CONVENIENCIA RIVA BEBIDAS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.216.420/0001-14 no polo passivo da ação principal, como também
para que se reconheça a ausência de nulidade da citação da agravada e a nulidade dos atos subsequentes
e a impossibilidade de condenação da aqui agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais;

[...] (ID. 344277375) [grifo nosso]

A parte agravada, por sua vez, aduz que que foi correta a declaração de nulidade da citação realizada via
WhatsApp
, pois, conforme consta na certidão do Oficial de Justiça, a citação via WhatsApp foi realizada para o polo passivo “Conveniência Riva Bebidas
Eireli
EPP”, na pessoa do representante legal, qual seja, o ex-sócio, Sidney Veloso, porém, as mensagens teriam sido visualizadas, mas não houve confirmação de recebimento.

Alega que, diante da ausência de confirmação, seria “imperioso” citar pessoalmente o réu, nos termos do art. 246, §1o-A, I, do CPC.

Invoca precedente do STJ (HC 641.877/DF) para sustentar que a citação por WhatsApp exige elementos de autenticidade (número, confirmação escrita e foto individual).

Desse modo, sustenta que o comparecimento espontâneo não supre a citação “quando não existem poderes expressos para tal”.

Pois bem
. Ressalta-se da decisão objurgada que,
quanto à primeira requerida, Conveniência Riva Bebida Ltda., o processo foi extinto sem julgamento de mérito
.

Quanto ao segundo requerido
, Sidney Veloso
, verifica-se que a decisão agravada
manteve o devedor avalista no polo passivo
e determinou sua intimação para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, consignando expressamente que, expirado o prazo, o Juízo
a quo

deliberará, inclusive, sobre a arguição de excesso de cobrança por ele deduzida
.

Todavia, em que pese o Juízo de origem ter asseverado que deliberaria sobre a arguição de excesso de cobrança, a qual foi sustentada nos embargos monitórios, entendeu por declarar a nulidade da citação realizada nos autos e invalidar todos os atos processuais subsequentes dele decorrentes.

Porém, verifica-se o
comparecimento espontâneo
de Sidney Veloso aos autos, não apenas para arguir nulidade de citação, mas para exercer defesa substancial, mediante oposição de embargos monitórios com alegações de mérito — inclusive postulando a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, com inversão do ônus probatório, e requerendo a realização de novo cálculo do débito, com abatimento de valores tidos por indevidamente cobrados/pagos (ID. 137887918, autos de origem).

Nessa hipótese, incide a regra do
art. 239, §1o, do CPC
, segundo a qual o comparecimento espontâneo do réu
supre a falta ou nulidade de citação
, a partir do que se considera aperfeiçoada a relação processual, deslocando-se o debate para a verificação de eventual prejuízo concreto — o qual não se evidencia quando a parte, ciente da demanda, apresenta defesa e provoca contraditório efetivo.

Assim, ainda que se admitisse vício na forma de realização da citação, tal defeito resta superado pelo comparecimento espontâneo, devendo ser preservados os atos processuais compatíveis, inclusive a própria peça dos embargos monitórios e da subsequente impugnação, à luz dos
arts
. 281 a 283 do CPC
, afastando-se, por consequência, a determinação ampla de invalidação de todos os atos subsequentes.

Outrossim, o próprio teor da decisão, ao reconhecer que haverá deliberação ulterior sobre o
excesso de cobrança
arguido, revela que o Juízo de origem considerou existente, ao menos de forma suficiente, a relação processual e o contraditório instaurado entre a autora e o segundo requerido, o que conflita com a declaração superveniente de nulidade de citação com invalidação indiscriminada dos atos subsequentes.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA
– FEITO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU OS EMBARGOS MONITÓRIOS –
NULIDADE DA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE A NULIDADE DE CITAÇÃO – ART. 239, § 1o DO CPC/15
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 239, § 1o, do CPC/15, o comparecimento espontâneo do réu supre tanto a falta como a nulidade da citação, passando a fluir o prazo de resposta (contestação ou embargos à execução) a partir da data em que o réu ingressou no processo. No caso, deve ser reconhecida a nulidade da citação do agravante, haja vista que o aviso de recebimento foi recebido por pessoa estranha aos autos, porém, o agravante
compareceu espontaneamente nos autos,
ocasião em que apresentou embargos à monitória
. Desse modo, considerando que os embargos à monitória foram apresentados
no momento em que
o requerido compareceu espontaneamente aos autos, deve o magistrado singular conhecer e analisar os embargos monitórios,
exarando sentença de mérito a respeito. -

(TJ-MT - AI: 10119110920238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2023) [grifo nosso]

Desse modo,
impõe-se a reforma da decisão agravada
, para
afastar a nulidade de citação
declarada em relação ao segundo requerido e, por conseguinte,
revogar a determinação genérica de invalidação de todos os atos processuais subsequentes
, preservando-se os atos já praticados — notadamente os
embargos monitórios
e a respectiva
impugnação
—, com regular prosseguimento do feito quanto às matérias deduzidas pelo avalista após a alegada citação inválida.

3. Impossibilidade de condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais: pessoa jurídica extinta que postulou em juízo em nome próprio

A agravante se insurge contra a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte excluída.

Argumenta que o caso não resultaria em extinção parcial do processo em relação à primeira requerida, decorrente de sua ilegitimidade passiva, mas de sucessão processual pelo ex-sócio administrador.

Além disso, a agravante sustenta que não tinha como saber, previamente, sobre a baixa do CNPJ.

Outrossim, afirma que, “de forma fraudulenta”, os devedores teriam mantido a atividade da empresa, induzindo que a pessoa jurídica ainda estava em funcionamento e com movimentação financeira.

Alega que, em documento juntado ao ID. 141042730, a pessoa jurídica (mesmo já extinta) teria outorgado procuração aos advogados subscritores dos embargos, sendo “inequivocamente representada” por Sidney.

Acrescenta que, apesar de alegar incapacidade para figurar no polo passivo, a Pessoa Jurídica extinta teria “apresentado defesa em nome próprio”, o que, segundo a agravante.

Daí extrai duas conclusões expressas:

a) a baixa teria sido “artificial”, para ocultação patrimonial;

b) Sidney Veloso já teria assumido expressamente o papel de sucessor processual.

Assim, a agravante postula pelo seguinte pedido de reforma:

[...]

Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para
reformar a decisão ora agravada
, a fim de que seja revogada a decisão agravada e determinada a permanência da pessoa jurídica CONVENIENCIA RIVA BEBIDAS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.216.420/0001-14 no polo passivo da ação principal, como também para que se reconheça a ausência de nulidade da citação da agravada e a nulidade dos atos subsequentes e a
impossibilidade de condenação da aqui agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais
;

[...] (ID. 344277375) [grifo nosso]

A parte agravada, por sua vez, apenas postula pela majoração dos honorários sucumbenciais.

Pois bem
. Ressalta-se que a decisão agravada, ao excluir a pessoa jurídica extinta do polo passivo da lide, determinou ou pagamento de honorários advocatícios, nesses termos:

[...]

Por força do princípio da causalidade,
condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios
da parte declarada ilegítima
, fixados estes, com base no art. 85, § 2o, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

[...] (ID. 204893614, autos de origem, decisão agravada) [grifo osso]

Na espécie, a fixação da verba honorária revela-se consentânea com o
princípio da causalidade
, segundo o qual deve suportar os ônus do processo aquele que
deu causa
à instauração do incidente ou ao desenvolvimento de atos processuais desnecessários, ainda que a extinção se dê sem resolução do mérito.

Nessa linha, o
art. 85,
caput
e §2o, do CPC
, ao disciplinar os honorários sucumbenciais, direito do advogado,
não impede sua incidência em hipóteses de extinção parcial por ilegitimidade/capacidade
, cabendo ao julgador, à luz do caso concreto, identificar quem ensejou a movimentação processual que resultou na exclusão.

Acrescente-se que
a verba honorária não é “em favor” de ente inexistente, mas constitui direito autônomo do

advogado
, por força do
art. 85 do CPC
e dos
arts
. 22 e 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB)
, sendo devida em razão do trabalho profissional efetivamente prestado na causa, o qual, no caso, consistiu precisamente na atuação voltada ao reconhecimento e ao acolhimento da preliminar que culminou na exclusão da pessoa jurídica.

Ademais, a alegação de desconhecimento prévio acerca da baixa do CNPJ, por si só,
não elide
a causalidade, pois a situação cadastral do CNPJ e o estado do registro empresarial são
verificáveis mediante consulta pública
(Receita Federal e Junta Comercial), providência ordinariamente adotada como diligência prévia ao ajuizamento de
açoes
.

Assim, ao direcionar a pretensão também contra pessoa jurídica já baixada, a autora assumiu o risco processual de ver reconhecida a impossibilidade de sua permanência no polo passivo e, com isso, de gerar atuação defensiva específica para o saneamento da relação processual.

Com efeito, verifica-se que a autora deu causa à necessidade de o corréu
Sidney Veloso
— que, além de avalista, foi qualificado na própria inicial como representante da pessoa jurídica — apresentar defesa para suscitar a preliminar de
ilegitimidade/incapacidade
da empresa extinta, a fim de viabilizar sua exclusão do polo passivo.

É dizer: a marcha processual foi impulsionada por um cenário em que
o mesmo sujeito
foi chamado a se defender
simultaneamente
como avalista e como
representante de pessoa jurídica
já baixada, o que impôs a correção do polo passivo por provocação defensiva, justificando a incidência do
princípio da causalidade
na distribuição dos ônus processuais.

Não procede, portanto, a alegação de que, por se tratar de pessoa jurídica extinta, o patrono do corréu não faria jus à verba honorária sob o argumento de que a empresa baixada não poderia ser representada em nome próprio.

Primeiro porque, a verba honorária sucumbencial constitui
direito autônomo do advogado
, conforme já asseverado.

Segundo, porque
a atuação desenvolvida
— ao suscitar preliminar acolhida, com reflexos imediatos na conformação subjetiva da lide —
foi indispensável ao saneamento da relação processual e à obtenção do provimento que excluiu a pessoa jurídica
.

Assim, ainda que se reconheça que a pessoa jurídica baixada não poderia, em tese, prosseguir em juízo, isso não impede — ao revés,
reforça
— a legitimidade do ex-sócio administrador, qualificado na inicial como representante da empresa, para exercer o contraditório e a ampla defesa com o fim de suscitar a preliminar e requerer a correção do polo, sendo precisamente essa atuação que enseja a remuneração sucumbencial do causídico.

Outrossim, evidencia-se
incoerência no comportamento processual
da agravante, porquanto,
tanto na impugnação aos embargos monitórios
apresentada na origem, quanto
no presente Agravo de Instrumento
, insiste na
manutenção da pessoa jurídica já baixada

no polo passivo
,
resistindo
à extinção processual que decorre
do
reconhecimento da impossibilidade de empresa inexistente integrar validamente a relação processual.

Tal postura revela-se
incompatível com o dever de boa-fé processual e com a exigência de coerência da conduta das partes
, que devem atuar em juízo conforme padrões de lealdade, vedada a adoção de expedientes contraditórios capazes de tumultuar o regular desenvolvimento do feito, nos termos do
art. 5o do CPC
, bem como a prática de comportamento que contrarie a confiança e a estabilidade do procedimento, atraindo a incidência da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, corolário da boa-fé objetiva.

Por fim, as alegações de “baixa artificial”, fraude ou sucessão empresarial — além de não infirmarem, neste tópico, a premissa objetiva da baixa anterior ao ajuizamento — não afastam, por si sós, o critério de causalidade adotado no
decisum
, sobretudo porque a condenação em honorários decorre da necessidade concreta de atuação processual para saneamento do polo passivo, e não do exame definitivo de eventual fraude contra credores, matéria que, quando pertinente, demanda via adequada e instrução própria, conforme já asseverado.

A corroborar o entendimento, cita-se:

PROCESSO
– A regular dissolução da pessoa jurídica, devidamente arquivada perante a Junta Comercial, constitui forma de extinção da pessoa jurídica e de sua personalidade civil
( CC
, art. 51, § 1o e 1.033, II), equivalendo à morte da pessoa natural e acarreta a ausência de capacidade postulatória
( CPC
, art. 70), sendo certo que: (a) ocorrido o distrato anteriormente ao ajuizamento da ação, esta deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do
art
. 485, IV, CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
e (b) nos casos em que o distrato social ocorrer no curso de demanda, o processo deverá prosseguir, após ter sido oportunizada a regularização do polo processual -
Ccomo
, na espécie, (a) a demanda de conhecimento nominada de "ação de cobrança' foi ajuizada pela parte credora contra a pessoa jurídica Empório Mais MF
Eireli
em 07.11.2019 (fls. 01/03 da ação de conhecimento); e (b) a pessoa jurídica ré Empório Mais MF foi extinta por distrato social arquivado em 03 .10.2018 conforme Ficha Cadastral emitida pela JUCESP (fls. 08/09 do incidente de desconsideração da personalidade jurídica), (c) de rigor, o reconhecimento da ausência de
angularização
da relação processual e falta pressuposto de desenvolvimento válido do processo de conhecimento, uma vez que a parte ré foi extinta antes do respectivo ajuizamento, e a ausência de formação de título executivo judicial, válido e eficaz, nos termos do art. 515, I, do CPC, (d) impondo-se, em consequência, o julgamento de extinção da fase de cumprimento de sentença, nos termos do
art
. 803, I e 513 e 515, I, do CPC, por inexistência de título executivo judicial decorrente de vício na constituição válida do processo de conhecimento, bem como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica oferecidos pela parte credora – Adota-se a orientação do
Eg
. STJ: (a) da admissibilidade do reconhecimento de nulidade insanável de título executivo judicial constituído em demanda conhecimento promovida por ou contra parte falecida anteriormente ao ajuizamento da ação, por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo e de julgamento de execução/cumprimento de sentença promovida nessas hipóteses, por inexistência de título executivo judicial válido e eficaz; e (b) da equiparação da extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015)- Extinção da fase de cumprimento de sentença, lastreada na r . sentença proferida nos autos da ação de cobrança, por ausência de título executivo judicial, julgando-se, por consequência, extinto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica oferecido pela parte credora.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

- Acolhida a impugnação oferecida pela parte agravante, com a consequente extinção do incidente de cumprimento de sentença, de rigor a condenação da parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência
- Como, na espécie: (a) a parte agravante ofereceu impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, arguindo a inexistência de título executivo judicial a embasar o incidente de cumprimento de sentença oferecido pela parte agravada; (b) a parte agravada se manifestou, pugnando pela rejeição da impugnação; e (c) a r. decisão agravada foi reformada para acolher a impugnação, reconhecendo a extinção da fase de cumprimento de sentença, de rigor a condenação da parte agravada ao pagamento de verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) do valor da dívida objeto do pedido de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária a partir da data da protocolização do pedido Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2152538-63 .2022.8.26.0000 Itapetininga, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 29/05/2023, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023) [grifo nosso]

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao acolher exceção de
pré
-executividade apresentada pela viúva do executado, reconheceu a ausência de pressuposto processual pela constatação de falecimento do executado antes do ajuizamento da execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante sustenta que não agiu com má-fé, que se baseou em dados do cadastro imobiliário municipal e na presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, e que, ausente relação processual válida, não seria cabível a condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva decorrente do falecimento do executado antes do ajuizamento, mas houve acolhimento de exceção de
pré
-executividade que demonstrou o vício.

III. Razões de decidir

3. O falecimento do executado antes da propositura da execução fiscal impede a constituição válida da relação processual e o redirecionamento da demanda ao espólio ou herdeiros, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.
O acolhimento de exceção de
pré
-executividade que conduz à extinção do feito, mesmo antes da triangulação processual, autoriza a condenação da parte que deu causa ao ajuizamento indevido ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade
.

5 .
No caso concreto, a apresentação de exceção de
pré
-executividade pela viúva do executado
foi determinante para a extinção do processo, evidenciando que a atuação processual gerou ônus à parte adversa e justificando a fixação da verba honorária
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não
provido .

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 1o e § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 6859, Rel.
Min .
Roberto Barroso,
DJe
02.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.999 .140/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 19 .09.2022; STJ, REsp 1.559.791/PB,
Rel
. Min. Nancy Andrighi, T3,
DJe
31.08.2018; TJMT,
N .U
1001670-18.2020.8.11 .0020, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 8 .8.2025; TJMT, N.U 1019831-68.2022 .8.11.0000, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves,
j .
26.4.2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10068909720248110006, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 29/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/08/2025) [grifo nosso]

Desse modo, no tópico, mantém-se a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios
, tal como fixada na decisão agravada, restando prejudicado o pedido recursal de afastamento da verba sucumbencial.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer o comparecimento espontâneo do requerido SIDNEY VELOSO, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, afastando-se a nulidade de citação declarada e, por conseguinte, revogando-se a determinação de invalidação genérica de todos os atos processuais subsequentes, com o regular prosseguimento do feito em relação ao avalista; mantém-se, no mais, a decisão agravada.

Por fim, em decorrência do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.
” [...]

A embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão e premissa equivocada ao não analisar a controvérsia sob a ótica do art. 51 do
CC
, sustentando que a baixa cadastral da pessoa jurídica no CNPJ não implicaria sua extinção imediata, pois a personalidade jurídica subsistiria para fins de liquidação até o pagamento integral do passivo. Afirma, nesse contexto, que, como a dívida objeto da ação monitória não foi quitada, a liquidação não teria se encerrado regularmente, de modo que a empresa ainda conservaria capacidade para figurar no polo passivo.

A
firm
a ainda que o acórdão também teria sido omisso quanto à distribuição do ônus da prova, ao argumento de que caberia ao requerido comprovar que a liquidação societária ocorreu de forma regular, nos termos do art. 373, II, do CPC, mediante demonstração de arrecadação de ativos, quitação dos credores e posterior partilha dos haveres. Sustenta que, inexistindo essa prova, e permanecendo dívida inadimplida perante a cooperativa, a conclusão jurídica correta seria a de que houve dissolução irregular.

Por fim, requer que seja reconhecida a desnecessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), sob o fundamento de que, constatado o encerramento irregular da sociedade, seria possível o redirecionamento imediato da obrigação ao sócio administrador, sem necessidade de observância do procedimento previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para integração do julgado e, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos
arts
. 51 do Código Civil e 110, 133 e 373, II, do Código de Processo Civil
, para fins de futuro recurso às instâncias superiores
.

Em sua
s contrarrazões
, o embargado alegou que os
embarg
os
não se amoldam às hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC, porquanto não haveria omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Sustenta também que o voto condutor enfrentou expressamente a aplicação do art. 51 do Código Civil, bem como tratou do ônus da prova, consignando que cabia à própria agravante produzir os elementos necessários para sustentar suas alegações. Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos, com aplicação de multa por caráter protelatório.

Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
a
Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
m a s parte s embargante s advertida s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026